Tribunal: TJDFT
Processo: 0702186-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, ODILIO LINHARES DO MONTE, (35 anos, nascido em 31/07/1986) que se encontra preso em face do suposto cometimento do ilícito previsto no art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006. A autoridade impetrada é o JUÍZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, sendo que, nos autos de no 0731136-67.2021.8.07.0001, foi convertida em preventiva a prisão em flagrante do paciente que está encarcerado desde o dia 04/09/2021. O presente habeas corpus foi impetrado durante o plantão, não tendo sida admitida a petição naquela seara, eis que o caso não se enquadrava nos ditames da Portaria GPR 39 de 10 de janeiro de 2022 (Id. no 32163500). Após, o feito veio regularmente distribuído a mim. Em seu arrazoado, o impetrante alega que a fundamentação para a manutenção da preventiva é inidônea, eis que a prisão é desproporcional, quando considerada a pena cabível, cabendo medida cautelar distinta do cárcere. Aduz que o paciente tem residência fixa, tendo cooperado ao longo de toda a persecução penal, não havendo provas capazes de demonstrar sua periculosidade. Ainda, verbera que o paciente possui uma filha de 7 anos, sendo o único responsável pela subsistência da criança. Assim, postulou a concessão da ordem em caráter liminar e, no mérito, a sua confirmação. É a síntese do necessário. Decido. Em que pesem as alegações postas no presente writ, não vislumbro, em princípio, qualquer traço de ilegalidade no ato atacado, sequer verifico presente o requisito da plausibilidade do direito à liberação imediata do paciente, nem a urgência a autorizar a apreciação em sede de liminar. Com efeito, ressalto que para que a alegada situação favorável do réu, ou eventual excesso de prazo da custódia, possa lhe garantir a liberdade, necessário se perquirir todo o contexto fático do evento em apreço, para se verificar se os dados evidenciados recomendam ou não a constrição. Sob esse descortino, entendo que a prisão preventiva do paciente se mostra necessária e adequada para garantir a ordem pública em sua dimensão subjetiva, ou seja, a fim de evitar reiteração delitiva – possibilidade extraída de um juízo de risco formado a partir da prisão do paciente com elevada quantidade de droga (1260g de maconha); além disso, o acusado possui recente condenação transitada em julgado (ano de 2020), situação que indica reiterado envolvimento com a criminalidade em geral. Ademais, pontuo que o fato de o acusado eventualmente possuir ocupação lícita e/ou endereço fixo não enseja no automático constrangimento ilegal da medida extrema, na medida em que o Juízo deve avaliar todas as circunstâncias e especificidades de cada caso, o que foi devidamente apreciado na hipótese aqui trazida à discussão, consoante já explicado no parágrafo acima. Há de se considerar, ainda, que a simples juntada de certidão de nascimento não comprova que o acusado é o único responsável pela subsistência da menor. Além disso, pondero que a decisão impugnada contém fundamentação idônea, elencando os motivos pelos quais a prisão cautelar deve ser manter hígida, caindo por terra a alegação defensiva de que o decreto prisional é desprovido de motivação. Em outras palavras, a referida decisão mensurou de forma adequada todas as circunstâncias e detalhes que envolvem não só o caso vertente, como também, a condição pregressa do paciente, de modo que possui os requisitos necessários para amparar a continuidade da segregação cautelar. Por conseguinte, entendo, em princípio, que não se pode ignorar a gravidade do comportamento do acusado, com descrédito para a Justiça e sinalização de impunidade para a sociedade, a evidenciar a necessidade de manutenção da custodia cautelar, afastando o aventado constrangimento ilegal por parte da autoridade impetrada e inviabilizando a adoção de medidas alternativas à prisão, nos moldes do artigo 319 do Código de Processo. Portanto, INDEFIRO a liminar requerida. Solicitem-se as informações. Após, ao Ministério Público.